Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSENTE. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida, o que não restou configurado na hipótese.
2. Não obstante, nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. No caso, a prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada.
2.1. A gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.